Tribunal: CARF
Processo: 19991.000399/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19991.000399/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.548 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
COOP REGIONAL DOS CAFEICULTORES DE SSP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 09-32.835 da 1a Turma da DRJ/JFA, de 09/12/2010 (fls. 124
a 127):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19991.000399/2008-05
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.548 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19991.000399/2008-05

A DRJ, por sua vez, votou pela improcedência da manifestação de
inconformidade, por entender que não seria possível a retificação da declaração da DCOMP para
alteração do exercício de apuração do saldo negativo, com base nos arts. 57 a 59 da IN RFB no
460/2004 (e após prevista na IN RFB no 900/2008).

A contribuinte, por sua vez, apresentou Recurso Voluntário (fls. 129 a 132) em
26/01/2011, limitando, no entanto, suas alegações (fl. 132) ao que já havia informado em sua
manifestação de inconformidade, ou seja, reproduzindo que teria, por “erro material” no
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.548 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19991.000399/2008-05

preenchimento das DCOMPs, indicado o exercício 2000 (ano calendário 1999) quando o correto
seria exercício 2011 (ano calendário 2000), com fundamento no princípio da verdade material
Por fim, fl. 133, a instituição contribuinte requer a homologação dos créditos e as
compensações pleiteadas.
É o relatório

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, na medida em que a
análise do presente processo se refere ao pedido de compensação de crédito oriundo de saldo
negativo de IRPJ, ano-calendário 1999/2000.
Observo ainda que o recurso é tempestivo (interposto em 03/08/2016, conforme
protocolo da RFB, fl. 87, face à intimação dos Correios com recebimento pela instituição
contribuinte datado de 13/07/2016, fl. 120) e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que o meio de prova
constante no presente processo de que o exercício seria o de 2000 (ano base 1999) é a
PER/DCOMP entregue pela própria contribuinte (fl. 04).
A possibilidade de afastamento de referido meio de prova que considera o
exercício 2000 (ano calendário 1999) dependeria, portanto, da apresentação de novos meios de
prova, os quais, após confrontados com o meio de prova inicial (PER/DCOMP, fl. 04) e após um
juízo de valoração das provas, seriam capazes de refutá-la.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.548 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19991.000399/2008-05

A título de exemplo de meios de prova capazes de refutar a PER/DCOMP, ter-se-
ía a apresentação de escriturações contábeis e fiscais do ano-calendário 2000 (exercício 2001),
que pudessem eventualmente demonstrar exatidão de registros neles realizados e o teor dos
números apresentados em PER/DCOMP.
Ocorre que a contribuinte não apresentou qualquer meio de prova capaz de refutar
o único meio de prova constante no presente processo, que é a própria PER/DCOMP, sendo
insuficiente a mera alegação da recorrente de o problema ter se originado em “erro material”
quando do registro da PER/DCOMP, já que não foi apresentado qualquer meio de prova que
comprovasse tal erro material, conforme exemplo tratado no parágrafo anterior.
O Decreto Federal no 70.235/1972 estabelece a necessidade de a recorrente
demonstrar as provas que possuir para a confirmação de suas alegações, no seguinte sentido:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(grifos do relator)
Ocorre, no entanto, que a matéria não é solucionável por mera questão de direito,
e, mesmo diante da necessidade de adentramento no campo dos fatos, a empresa recorrente não
apresentou qualquer novo meio de prova capazes de demonstrar efetivamente que os registros da
PER/DCOMP se tratavam do ano calendário 2000.
Nesse sentido, a recorrente se limitou a indicar que teria direito à compensação,
por conta de “erro material” quanto ao registro do exercício, na PER/DCOMP.
Sendo objeto do presente processo, portanto, a análise da possibilidade ou não de
reconhecimento de crédito tributário, para fins de compensação, necessário indicar que o Código
Tributário Nacional determina que a compensação depende da cabal demonstração da existência
de crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.548 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19991.000399/2008-05

créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...]
(grifos nossos)

Em outras palavras, a contribuinte não apresentou argumentos e meios de prova
hábeis à caracterização da certeza do crédito pleiteado, o que impossibilita, portanto, a
validação dos valores apresentados em PER/DCOMP.
Caberia à contribuinte demonstrar o direito de crédito alegado, conforme
reiterados entendimentos do CARF, a exemplo do seguinte:
Acórdão CARF no: 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)
Não houve, portanto, demonstração, por meio de provas hábeis, do direito alegado
pelo Recorrente, no curso do processo, o que enseja a incerteza dos valores alegados pela
instituição contribuinte como crédito passível de compensação, sendo, a negação da
compensação requerida, medida que se impõe.
Dispositivo
Dessa forma, havendo incerteza quanto à demonstração do alegado crédito objeto
de pedido de compensação, torna-se inviável o reconhecimento de referido crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, o disposto no art. 170 do CTN, pelos motivos
anteriormente expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente
a decisão de piso.
É como voto.

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.548 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19991.000399/2008-05

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital